Tribunal: TCU
Processo: 016.936/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 991/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata do monitoramento sobre o cumprimento pelo então Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) do item 1.8 do Acórdão 737/2018 prolatado pelo Plenário do TCU no âmbito do TC Processo 035.334/2015-0 , ao apreciar a denúncia sobre os indícios de irregularidade na aplicação de recursos federais transferidos ao Município de São Lourenço da Mata - PE, em 2013 e 2014, para a execução dos programas sociais (Peti, EJA, Pré-Escola e Pro-Jovem); Considerando que o aludido Acórdão 737/2018 foi prolatado pelo Plenário do TCU no seguinte sentindo: " (...) 1.8. Determinar, nos termos do art. 157 do RITCU, que, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência deste Acórdão, o então Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Cultura, o Ministério do Turismo, o Ministério do Esporte e o Ministério das Cidades analisem a respectiva prestação de contas inerente aos recursos federais transferidos ao Município de São Lourenço da Mata - PE, ao passo que, no caso de ajustes ainda vigentes ou no caso de ajustes com prestações de contas ainda a serem entregues, o referido prazo deve ser fixado em 120 (cento e vinte) dias contados da data fixada em cada ajuste para o recebimento das respectivas prestações de contas, devendo os aludidos órgãos concedentes, ao final do prazo ora concedido, informar o TCU sobre o resultado dessas análises, com a devida apresentação das correspondentes manifestações conclusivas sobre cada ajuste, sem prejuízo de informar que o descumprimento de decisão do TCU pode resultar na pronta aplicação da multa prevista no art. 58, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992 "; Considerando que, a partir do TC Processo 035.334/2015-0 (Peças 57-63), teriam sido autuados os seis processos de monitoramentos distintos no seguinte sentido: (i) TC Processo 016.932/2018-8 para o então Ministério da Justiça; (ii) TC Processo 016.939/2018-2 para o então Ministério da Cultura; (iii) TC Processo 016.940/2018-0 para o Ministério do Turismo; (iv) TC Processo 016.942/2018-3 para o então Ministério do Esporte; (v) TC Processo 016.947/2018-5 para o então Ministério das Cidades; e (vi) TC Processo 016.936/2018-3 (ora em monitoramento) para o então Ministério do Desenvolvimento Social; Considerando que a então Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS-MDS) teria informado, por intermédio do Ofício 384/2018/MDS/SNAS/CGGI (Peça 51), que as contas para os exercícios de 2013 e 2014 teriam sido prestadas e o respectivo Conselho Municipal de Assistência Social teria aprovado essas contas; Considerando que, a partir dos documentos acostados às Peças 58-116, a unidade técnica teria verificado que os pareceres técnicos produzidos pelo órgão repassador teriam pugnado pela aprovação das referidas contas para o exercício de 2013 (Peça 112) e o exercício de 2014, tendo a subsequente proposta de aprovação sido mantida (Peças 106 e 108); Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica sugeriu a anotação do cumprimento do item 1.8 do Acórdão 737/2018-TCU-Plenário em relação aos recursos federais transferidos pelo então MDS ao referido município, em 2013 e 2014, para a execução dos programas sociais (Peti, EJA, Pré-Escola e Pro-Jovem); Considerando, pelo exposto, que o presente processo teria cumprido o seu objetivo, podendo ser apensado ao TC Processo 035.334/2015-0 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.8 do Acórdão 737/2018-TCU-Plenário pelo então Ministério do Desenvolvimento Social (atual Ministério da Cidadania), diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 016.936/2018-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e a Assistência Social (SecexTributária). 1.2. Entidade: Município de São Lourenço da Mata - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexTributária. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7. 1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Cidadania, como sucessor do Ministério do Desenvolvimento Social, para ciência e eventual adoção das providências cabíveis; e 1.7.2. promover o arquivamento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 035.334/2015-0 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.